Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INICIAL ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. PEDIDO DE AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE SEU DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. “2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro ‘com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado’ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

2. “Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício ( ).” (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, Juízo Suscitante.